Tribunal: CARF
Processo: 10469.720785/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720785/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.903 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
MARIA DO SOCORRO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INÉPCIA.
De acordo com o princípio da dialeticidade o recurso tem de combater a
decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega
pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto.
A evidência da ausência destas condições na peça recursal impede o seu
conhecimento.
Dessa forma, mesmo sendo o processo administrativo regido pelo princípio da
formalidade moderada, o recurso voluntário deve preencher requisitos básicos
que permitam a sua admissibilidade e exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720785/2019-13
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.903 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720785/2019-13

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 25/29 em razão de apuração das infrações
de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave no exercício de 2016, ano-calendário 2015.
A ciência do lançamento ocorreu em 07/01/2019 (fl. 21) e a curadora da contribuinte
apresentou, em 05/02/2019, a impugnação de fl. 02, alegando, em síntese, que juntava
laudos comprobatórios da existência da moléstia grave. Às fls. 16/19, constam os
documentos referentes à concessão judicial da curatela.
Na sequência, o processo foi encaminhado em diligência a fim de que a interessada
apresentasse os comprovantes mensais de pagamentos relativos ao ano de 2015 da fonte
pagadora Fundo do Regime Geral de Previdência Social, em face da ausência de DIRF
(fl. 43). Em resposta, a intimada apresentou os documentos de fls. 47/62.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 15/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso foi interposto no prazo, passo a análise dos demais pressupostos de
admissibilidade.
Da Notificação de Lançamento
Este lançamento tem por origem rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave (e-fls. 5), relativo ao exercício de 2016, no valor total de R$
85.032,90.
Não foi apresentado laudo médico oficial, atestando ser o contribuinte portador
de uma das doenças graves elencadas em Lei. A parcela isenta para maiores de 65
anos já foi deduzida, em sua totalidade, na fonte pagadora Comando do Exército.
Da Decisão Recorrida
O julgamento anterior reconheceu o direito à isenção de IRPF da recorrente dando
provimento parcial a sua impugnação (e-fls. 68), nos seguintes termos:
Os comprovantes de rendimentos constantes do dossiê fiscal às fls. 04/05,
processo no 10010.026450/0128-76, comprovam a natureza dos rendimentos recebidos
pela contribuinte no ano em questão, de ambas as fontes pagadoras, como decorrentes
de aposentadoria e pensão.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.903 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720785/2019-13

Com relação à comprovação da moléstia grave, a impugnante apresentou o
laudo médico pericial de fl. 10, emitido em 16/01/2019 pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, devidamente assinado por médico perito com indicação do número de
matrícula registrado no referido Órgão, que atesta ser a contribuinte portadora de
alienação mental desde junho de 2015. Frise-se que este laudo é o único documento
apresentado no processo que atende aos requisitos de validade, para fins de
comprovação da moléstia grave, previstos na legislação transcrita neste Voto.
Portanto, conclui-se que somente após junho de 2015 coexistiam os dois
requisitos cumulativos necessários ao reconhecimento da isenção, a doença grave
especificada em lei e a natureza de proventos como de aposentadoria. Dessa forma, os
rendimentos recebidos pela contribuinte das fontes pagadoras Comando do Exército e
Fundo do Regime Geral de Previdência Social nos meses de janeiro a maio de 2015
são tributáveis. Observe-se que a parcela isenta de proventos de aposentadoria/pensão
para contribuintes com mais de 65 anos de idade já foi considerada integralmente em
relação à fonte pagadora Comando do Exército, conforme DIRF de fls. 41/42, e
acatada pela autoridade lançadora na descrição dos fatos da notificação de lançamento
à fl. 26.
Da Peça Recursal
Em sua peça recursal (e-fls. 77), o sujeito passivo faz a seguinte solicitação:
RAZÕES DOS FATOS: Trata-se da segurada(contribuinte), ter sido
diagnosticada com moléstia grave(ALIENAÇÃO MENTAL), desde de
JUNHO/2015, conforme passaremos faze-lo parte integrante desde em anexo, emitido
pela junta medica da Previdência Social em 16/01/2019.
Solicito o cancelamento da notificação de lançamento do Imposto de Renda
PESSOA FÍSICA, Processo: Declaração: IRPF EXERCÍCIO 2017, à luz do laudo
emitido pela junta médica da PREVIDÊNCIA SOCIAL em anexo.
Aqui, notamos dois equívocos.
Em primeiro lugar, o acórdão recorrido já reconheceu o direito isentivo por
moléstia grave a contar de junho de 2015.
Em segundo lugar, esta notificação de lançamento refere-se ao exercício de 2016
e não o de 2017, conforme solicita a peça recursiva.
Assim entendo que é inviável o conhecimento do recurso, por falta de aptidão.
Isto posto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.903 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720785/2019-13

Fl. 98
DF CARF MF
Original